Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-23.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEIL. DIREITO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PRELIMINARES. DOCUMENTOS E FATOS NOVOS. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONCLUSÃO DO JUÍZO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIDA. MÉRITO. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ATENDIDO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO O RECURSO DA AUTORA. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que estabeleceu o lar paterno como referência e fixou alimentos em favor da criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a fixação do lar paterno como referência e os alimentos atendem ao melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de o juiz ter adotado interpretação dos fatos e do direito diversa daquela defendida pela parte não configura defeito da fundamentação da sentença, mas significa apenas que a parte foi vencida no mérito. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
4. Não configura cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, entende desnecessária a realização de dilação probatória para elucidação dos fatos, já suficientemente esclarecidos pela perícia e provas documentais coligidas aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. A parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais.
6. Restando demonstrada a capacidade econômica da parte em suportar o pagamento das custas judiciais, deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça.
7. Nos termos do artigo 435 CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, o que é admitido desde que comprovada a não ocorrência de má-fé e deslealdade pela prática do ato.
7.1. Os fatos e documentos novos, posteriores à sentença, se encaixam na hipótese legal, sendo possível seu conhecimento e análise em grau recursal.
8. O melhor interesse da criança deve sempre ser protegido, inclusive quanto à existência de possíveis riscos a seu desenvolvimento psíquico, emocional, intelectual ou físico, resguardando-a de qualquer situação de negligência, violência ou abuso.
9. Os elementos coligidos aos autos indicam que a fixação do lar paterno como referência atende aos melhores interesses da criança, devendo ser mantido.
10. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
11. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto as necessidades do alimentando quanto a possibilidade financeira do alimentante.
12. No caso dos autos, a obrigação alimentar foi fixada de forma razoável e atende ao binômio necessidade – possibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recursos conhecidos. Preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa rejeitadas. Preliminar de não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal rejeitada. Documentos conhecidos. Impugnação à gratuidade de justiça acolhida. Recurso da autora não provido. Recurso do réu parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF art. 227. CC, arts. 1.584, 1.612, 1694, 1695, 1696, 1703. ECA, arts. 2o, 3o, 22. CPC, arts. 98, 99, 434, 435, 489.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1995322, de relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível. Acórdão 1990070, de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível. Acórdão 1388706, de relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível. Acórdão 1390919, de relatoria da Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível. Acórdão 1983579, de relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, 7a TURMA CÍVEL. Acórdão 1985827, de relatoria do Desembargador José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível. Acórdão 1775314, de relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível.